Tribunal: CARF
Processo: 10283.722096/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.722096/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.576 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de março de 2024
Recorrente
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E DESPORTO - ESTADO
DO AMAZONAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
EXPORTADA E SUBSTITUÍDA. INSUBSISTÊNCIA.
A GFIP de status exportada e substituída não se configura na GFIP válida ao
tempo do início do procedimento fiscal.
RECOLHIMENTO. APROPRIAÇÃO. VINCULAÇÃO INEQUÍVOCA.
Não constando dos autos prova de que foi apresentada GFIP a confessar as
contribuições lançadas, afasta-se o argumento de defesa, pois, ausente prova
inequívoca a demonstrar que recolhimento a maior se consubstanciaria em
antecipação de pagamento, deve subsistir não apenas a constituição do crédito
tributário mediante lançamento de ofício, mas também a multa de ofício a
sancionar a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de declaração e a
declaração inexata.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.722096/2019-11
Fl. 483
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722096/2019-11

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 472/480) interposto em face de decisão (e-
fls. 453/461) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR,
competências 01/2015 a 12/2017, códigos de receita 2141 - CP PATRONAL e
2158 – GILRAT (BC com FAP), referentes ao FPAS 5820 (e-fls. 30/41); e
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS, competências
01/2015 a 12/2017, código de receita 2096 - CP SEGURADOS, referente ao
FPAS 5820 (e-fls. 42/48).
Todos os AIs foram cientificados em 30/09/2019 (e-fls. 411/412). O Relatório
Fiscal consta das e-fls. 51/61. Na impugnação (e-fls. 425/429), foram abordados os seguintes
tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) Dos comissionados.
(c) Dos temporários.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 453/461):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTOS.
O aproveitamento de recolhimentos efetuados por meio de Guia da Previdência Social
(GPS) depende da inequívoca vinculação aos fatos geradores apurados no lançamento, a
qual se dá mediante declaração em GFIP.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 23/06/2020 (e-fls. 463/469) e o
recurso voluntário (e-fls. 472/489) interposto em 21/07/2020 (e-fls. 470/471), em síntese,
alegando:
(a) Tempestividade. Diante da intimação em 23/06/2020, o recurso é tempestivo.
(b) Dos comissionados. Examinando o Demonstrativo do Anexo III, verificou-se
que a fiscalização acusa a falta de recolhimento, bem como de inclusão na
GFIP dos servidores constantes daquele demonstrativo, relativo à
competência 04/2015. Foi afirmado na impugnação que todos aqueles
servidores sofreram descontos para o INSS, estando eles nas folhas de
pagamento cujo arquivo serviu de base para o envio das GFIP ́s. Bastava
periciar a GFIP daquela competência 04/2015, para verificar que todos
aqueles servidores constavam do respectivo documento, tendo sido declarado
exatamente os valores apontados pela fiscalização. Por outro lado, conforme
alegado na impugnação, a GFIP de 04/2015 traz valor das contribuições
Fl. 484
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722096/2019-11

calculado em R$5.097.028,05 (Anexo II – GFIP WEB Ano 2015 do AI) que é
menor que o valor da GPS, efetivamente pago, de R$ 5.121.926,58, havendo
uma diferença a maior para o contribuinte de quase R$25.000,00. A
justificativa apresentada pelo acórdão para recusar a apropriação dos valores
excedentes está no fato da GPS não identificar os fatos geradores
relacionados com o montante recolhido. Entretanto, na hipótese de
confirmação definitiva do lançamento, e havendo, ao final, o pagamento
administrativo do débito, objeto da autuação, aqueles fatos geradores não
declarados em GFIP estarão identificados e passarão a estar vinculados a cada
um dos segurados ? Não parece justo penalizar o contribuinte com a cobrança
de valor se ele tem saldo positivo que pode ser abatido para saldar a dívida.
(c) Dos temporários. Os servidores temporários estão indicados no Demonstrativo
IV. Ainda que sejam devidos os valores levantados pela fiscalização, relativos
aos temporários, há em todas as competências um saldo positivo de
recolhimentos a maior feitos pela SEDUC, que não pode ser desprezado, sob
pena de enriquecimento indevido da União.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 23/06/2020 (e-fls. 463/469), o recurso
interposto em 21/07/2020 (e-fls. 470/471) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e
33). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Dos comissionados. Na impugnação, o recorrente sustentou que os segurados
relacionados no Anexo III sofreram descontos do INSS, conforme fichas financeiras, e que eles
estavam nos arquivos das folhas de pagamento utilizadas para o envio das GFIPs e que o valor
das contribuições acrescido das calculadas no Anexo III é inferior ao recolhido em GPS,
havendo diferença a maior para o contribuinte de quase R$ 25.000,00.
A decisão recorrida ponderou ser indiferente se a informação consta na ficha
financeira ou na folha de pagamento, pois tais documentos não são hábeis para constituir o
crédito tributário, ou seja, ainda que tais documentos sejam utilizados para o envio das GFIPs, os
segurados relacionados no Anexo III deveriam ter sido declarados na GFIP da competência
04/2015.
Diante disso, o recorrente afirma que a GFIP da competência 04/2015 veicula
todos os segurados constantes do Anexo III, pois enviada a partir da folha de pagamento a incluí-
los. Para provar tal alegação, reproduz nas razões recursais (e-fls. 475/478) excertos de “Relação
dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP” a indicar a data de geração 05/08/2015 a partir
do SEPIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015), bem como postula perícia das
GFIPs.
Fl. 485
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.576 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10283.722096/2019-11

De plano, o pedido de perícia deve ser tido por não formulado, eis que não
veiculados quesitos e nem indicado o nome, o endereço e a qualificação profissional de perito
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, IV e §1°).
Os excertos de “Relação dos Trabalhadores constantes no Arquivo SEFIP” não se
constituem em prova favorável ao recorrente, pois, como já destacado, indicam a data de geração
05/08/2015 a partir do SEPIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 34.0 (15/01/2015).
Logo, o recorrente argumenta a partir de GFIP exportada e substituída e não da
GFIP exportada ao tempo do início da fiscalização (Termo de Início do Procedimento Fiscal
cientificado ao Procurador-Geral do Estado em 28/01/2019, e-fls. 05), eis que, para a
competência 04/2015, foram enviadas diversas GFIPs retificadoras, conforme tela do GFIP Web
de e-fls. 109, sendo válida quando do início do procedimento fiscal a GFIP enviada em
16/01/2019 de número de controle PHs6NtNzGRk0000-6.
Comissionados e temporários – recolhimentos. Segundo o Relatório Fiscal, “todos
os fatos são relativos ao período de 01/2015 a 12/2017, que DEIXARAM de ser informados nas
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, assim como NÃO
foram efetuados os recolhimentos devidos”.
A defesa postula que recolhimentos efetuados em GPS são superiores aos
confessados em GFIP somados aos constituídos no presente lançamento, devendo o saldo
positivo ser abatido para saldar a dívida.
Não constando dos autos prova de que foi apresentada GFIP a confessar as
contribuições lançadas, afasta-se o argumento de defesa, pois, ausente prova inequívoca a
demonstrar que recolhimento a maior se consubstanciaria em antecipação de pagamento, deve
subsistir não apenas a constituição do crédito tributário mediante lançamento de ofício, mas
também a multa de ofício a sancionar a falta de pagamento ou recolhimento, a falta de
declaração e a declaração inexata.
Por fim, destaque-se que amortização de Auto de Infração por eventual
recolhimento não alocado não é de competência do presente órgão julgador, devendo ser
postulado perante a Receita Federal.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 486
DF CARF MF
Original